Tribunal: TJDFT
Processo: 0712150-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. PROPOSTA PARTICULAR. EMPRESA DE PROPRIEDADE DO APENADO. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO E DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM OS REQUISITOS DO ART. 37 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo em empresa de propriedade do agravado. A defesa alegou que a proposta estava em conformidade com os requisitos legais, com a designação de preposto responsável e atuação interna no escritório de contabilidade. A decisão agravada considerou inviável a adequada fiscalização da atividade laboral em razão da ausência de subordinação hierárquica, mantendo o indeferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de trabalho externo ao apenado em empresa da qual é proprietário; (ii) estabelecer se a ausência de vínculo hierárquico e a dificuldade de fiscalização inviabilizam a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A concessão do trabalho externo depende da verificação de aptidão, disciplina e responsabilidade, conforme o art. 37 da LEP, requisitos cuja aferição pressupõe vínculo de subordinação entre o apenado e o empregador e possibilidade de fiscalização efetiva da atividade laboral.
4. O vínculo de subordinação é essencial para garantir a fiscalização eficaz do benefício, mas a proposta de trabalho apresentada pelo apenado, em empresa de sua propriedade, não assegura a relação hierárquica, nem a autonomia do preposto indicado.
5. A ausência de relação hierárquica típica fragiliza a estrutura de controle necessário à execução da pena, comprometendo os objetivos pedagógicos e ressocializadores do trabalho externo.
6. O exercício da atividade profissional não impediu a prática do crime de roubo qualificado, cometido com violência e grave ameaça contra a vítima e sua família, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta e reforça a inadequação da flexibilização do regime.
7. A dificuldade de inserção no mercado de trabalho não justifica a flexibilização dos critérios legais e da eficácia da fiscalização da execução penal.
8. A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a viabilidade do trabalho externo em empresa própria ou familiar depende da possibilidade de fiscalização concreta, sendo indevida quando ausentes elementos objetivos de controle.

IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso desprovido.